Tribunal: TJSP
Processo: 1006182-58.2024.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – Sentença de procedência – APELAÇÃO DA RÉ – Parcial admissibilidade do pedido de reforma – Prazo de entrega de bagagem em voo internacional, previsto no art. 32 da Resolução 400 da ANAC, meramente administrativo e não afasta o reconhecimento de falha na prestação de serviços da companhia aérea, bem como, o seu

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – Sentença de procedência – APELAÇÃO DA RÉ – Parcial admissibilidade do pedido de reforma – Prazo de entrega de bagagem em voo internacional, previsto no art. 32 da Resolução 400 da ANAC, meramente administrativo e não afasta o reconhecimento de falha na prestação de serviços da companhia aérea, bem como, o seu dever de indenizar – Responsabilidade solidária – Art. 7o, § único, do CDC - Precedente deste E. Tribunal de Justiça – Devolução da bagagem após 7 dias – Dano moral configurado – Fato que extrapola o mero aborrecimento – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Quantum indenizatório (R$ 14.000,00, sendo R$ 7.000,00 para cada autor) que deve ser mantido – Danos materiais que não comportam restituição – Sucumbência recíproca (Art. 85, § 2o, do CPC) – Incidência do Tema Repetitivo 1059, firmado pelo C. STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.